Tribunal: TJSP
Processo: 2248123-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória – Fornecimento de fármaco – Requisitos autorizadores da medida caracterizados – Probabilidade do direito da parte autora corroborada pela prescrição médica - requisitos do Tema 106 do A. STJ aparentemente atendidos – Decisão de origem reformada para deferir a tutela provisória - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2248123-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira
Paulista, em que é agravante SELMA MIGUEL COUTO CARVALHO, é
agravado MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2248123-50.2019.8.26.0000
Agravante: Selma Miguel Couto de Camargo
Agravada: Municipalidade de Cachoeira Paulista
Comarca: Cachoeira Paulista
Vara: 1a Vara
TJSP (voto no 16104)
Agravo de instrumento
Tutela provisória

Fornecimento
de
fármaco

Requisitos
autorizadores
da
medida
caracterizados

Probabilidade
do
direito
da
parte
autora
corroborada pela prescrição médica - requisitos do
Tema 106 do A. STJ aparentemente atendidos
Decisão de origem reformada para deferir a tutela
provisória - Recurso provido
Agravo de instrumento manejado por Selma
Miguel Couto de Camargo, nos autos do processo pelo rito ordinário
ajuizado em face da Municipalidade de Cachoeira Paulista, em trâmite
perante a 1a Vara daquela Comarca, cujo pedido de tutela provisória para
compelir a requerida ao imediato fornecimento do fármaco acido
ursodesoxicólico 300 mg foi indeferido.
Vindica a agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, a fim de que deferida a concessão da tutela
provisória de urgência para determinar que a Municipalidade forneça o
medicamento à autora, e que seja entregue na totalidade necessária para
cada mês, e que em caso de descumprimento seja estabelecida multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diária.
Recurso tempestivo, processado pela honorável
Des. Isabel Cogan com a antecipação da tutela recursal. Agravo
contrariado às fls.69/74.
Tal, em abreviado, o relatório.

Agravo de instrumento desafiando decisão
proferida nos seguintes termos:
“Com razão o Ministério Público. Não constam nos
autos as informações necessárias se a pretensão
autoral preenche os requisitos estabelecidos pelo C.
Superior Tribunal de Justiça por ocasião do
julgamento do REsp 1.657.156.
Dessa forma, esclareça a parte autora, no prazo de
15dias:
A)Se
os
medicamentos
pleiteados
estão
contemplados em lista do SUS;
B)Caso o medicamento não seja incorporado em ato
normativo do SUS, apresente laudo médico fundamentado e circunstanciado, atestando a
imprescindibilidade/necessidade do medicamento,
assim como a ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
C) Não sendo contemplado em lista do SUS, informe,
ainda, se existe registro do medicamento na ANVISA.
Com a manifestação, ao MP e, após, conclusos com
urgência. Intime-se”
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Porém, em que pese aos fundamentos da
decisão, a pretensão recursal comporta guarida.
Consabido, a tutela antecipada foi introduzida no
ordenamento jurídico-processual com o objetivo de garantir à parte, de
forma imediata, a satisfação de determinado direito almejado, quando
este for capaz de gerar prejuízos irreversíveis.
Entrementes, traduzindo-se em mecanismo pelo
qual o julgador, desde logo, confere a satisfação de determinada
pretensão, mediante análise sumária do caso concreto
isto é, sem
maior aprofundamento há, sempre e sempre, de ser concedida em
observância a rígidos requisitos legais, disciplinados no Estatuto
Processual.
À vista disso, considerando que o agravo de
instrumento em apreço versa exclusivamente sobre a pertinência da
tutela provisória de urgência, cabe limitar a cognição a este ponto,
verificando a presença ou ausência dos requisitos preconizados no art.
300, do CPC, quais sejam: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo forçoso consignar
que não poderá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão (§3o do art. 300).
Pois bem, sem pretensão de esmiuçar o mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa, o qual será oportunamente analisado em sede de cognição
exauriente pelo Juízo a quo, vislumbram-se presentes os requisitos
autorizadores da medida postulada pela agravante.
De proemio, observa-se o deferimento da
gratuidade pelo Juízo de origem (fls. 66 dos autos de origem).
Doutro turno, dos autos nota-se que foi juntado
formulário para avaliação de solicitação de medicamento em atendimento
por unidade de saúde do Estado de São Paulo, assinado por
gastroenterologista/hepatologista e urologista (fls. 16/18), no qual resta
evidente a prescrição do fármaco “acido ursodesoxicólico 300 mg”
detalhando a administração por “via oral” especificando ser de uso
contínuo (fls. 17).
Com efeito, a prescrição médica corrobora a
necessidade de tratamento de saúde postulado na demanda de origem,
sendo certo que, em juízo de ponderação de valores, o direito à saúde e
à vida prepondera sobre outros direitos de cunho patrimonial, sobretudo
em situações de urgência, como se mostra o caso em tela.
Ademais, verifica-se que a Municipalidade
reconhece que “em simples consulta ao sistema SUS percebemos que o
medicamento em debate é fornecido gratuitamente na rede referenciada (...)”
(fls. 72/73), do que se depreende o dever de a agravada fornecer o
medicamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, os requisitos do Tema no 106 do A. STJ,
cujo enfrentamento percuciente ocorrerá por ocasião do julgamento do
feito na origem, parecem ter sido preenchidos, de forma que não se
constata flagrante malferição à tese assentada pela A. Corte Superior.
Sendo assim, ante a presença dos requisitos
legais, reforma-se a decisão agravada para determinar que a
Municipalidade forneça à agravante o fármaco postulado, de modo a
entregar de uma vez a quantidade necessária para o mês.
O sancionamento pecuniário tende a atuar nas
instâncias psicológicas como mecanismo inibitório indeclinável neste
momento em que o aparelho de Estado, nas suas três vertentes, tem
apresentado empedernida resistência, sob os mais multifacetados
subterfúgios, ao cumprimento das decisões judiciais.
Cabe ainda destacar que a aplicação de multa
pecuniária consiste em verdadeiro instrumento para constranger o
devedor a sair do letargo.
Com efeito, tal medida não encontra vedação no
ordenamento
jurídico,
do
contrário
verificar-se-ia
concessão de
verdadeiro privilégio legal às pessoas jurídicas de direito público sem
fundamento normativo. Ademais, o sancionamento pecuniário encontra
esteio no quanto disposto pelo art. 139, IV do CPC/2015: in verbis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV
-
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária;
Postas tais premissas, a conclusão é pelo
cabimento da multa, a incidir a partir do quinto dia da publicação
desta decisão, para que o jurisdicionado não permaneça à mercê dos
mecanismos protelatórios da efetividade do provimento judicial, tão
comumente empregados pela Fazenda Pública.
Consabido, o valor da multa, arbitrado consoante
critérios discricionários do Juízo, deve sempre visar à obtenção de efeito
coercitivo, de tal modo que se o montante for excessivamente elevado,
torna-se inexequível e impõe risco de enriquecimento sem causa da
parte contrária; de outro lado, se for demasiadamente reduzido, torna-se
inócuo por não cumprir sua finalidade precípua. Deve, assim, a multa ser
suficiente para retrair práticas reiteradas de quem pratica a conduta a ser
punida.
Na espécie, ao se considerar a dimensão
econômica da prestação sanitária envolvida, reputo razoável o montante
de R$ 40,00 (quarenta reais) por dia de descumprimento, condizente com
as circunstâncias ora consideradas, sem limite máximo de incidência, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
império do art. 537, parágrafo quarto, in fine, do Código de Processo
Civil, e sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas, se ineficaz a
cominação.
Nesse sentido a jurisprudência do A. Superior
Tribunal de Justiça, perfilhada por este E. Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTS. 412 DO CC/2002 E
461,
§
6.o
E
620
DO
CPC.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO
DAS
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FAZENDA PÚBLICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO
DE
CONHECIMENTO.
REDUÇÃO.
MATÉRIA
PRECLUSA.
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
PRECEDENTES. 1. Hipótese em que o Tribunal de
origem
manteve
a
sentença
que
julgou
improcedentes os embargos à execução opostos
pela Fazenda Pública, condenada, em ação de
conhecimento, ao pagamento de multa diária de 20
(vinte) salários mínimos em virtude do descumprimento de decisão judicial, além de
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da condenação, perfazendo o montante de R$
2.241.600,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e um
mil e seiscentos reais). (...) 3. Esta Corte firmou
entendimento de que é permitida a aplicação de
multa diária contra a Fazenda Pública, na medida em
que fique caracterizado o atraso do cumprimento de
obrigação de fazer, nos termos dos artigos 461 e 461-
A do Código de Processo Civil. Precedentes. (...) 6.
Recurso especial a que se nega provimento. (REsp
1090423/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 21/09/2009)
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
CONTRA
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
MULTA
DIÁRIA.
CABIMENTO.
FAZENDA
PÚBLICA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pacificado nesta Corte que, nas obrigações de fazer,
é cabível a fixação de multa diária, cominada ao
devedor por dia de atraso, mesmo quando se tratar
de
obrigação
imposta
à
Fazenda
Pública.
Precedentes. 2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg
no Ag 999.812/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 27/04/2009)
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
DIÁRIA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
REVISÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta egrégia
Corte Superior de Justiça firmou entendimento no
sentido de que é permitida a aplicação de multa
diária contra a Fazenda Pública na medida em que
reste caracterizado o atraso no cumprimento de
obrigação de fazer, nos termos dos artigos 461 e 461-
A do Código de Processo Civil. 2. A revisão do valor
fixado a título de multa diária, em R$ 50,00 (cinquenta
reais) por dia de atraso, implicaria em reexame de
matéria probatória, o que é inviável nesta instância
extraordinária, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 3.
Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1021242/RJ,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 03/02/2009, DJe 16/02/2009).
“A Constituição Federal já está em vigor há mais de
vinte e cinco anos, sem que o Poder Público tenha se
preparado para, de modo adequado e cabal, para
cumprir suas determinações prioritárias. (...)
Cabível ainda a aplicação da multa diária, de caráter
moratório, eis que não há qualquer ressalva à
imposição de astreintes contra pessoa jurídica de
direito público, nos termos do artigo 461, parágrafo
4o do Código de Processo Civil. Contudo, nesta
hipótese, em que pese o entendimento adotado pelo
MM. Juiz, o valor arbitrado deve observar o princípio
da
razoabilidade,
já
que
um
valor
excessivo
implicaria dano ao erário. Dessa forma, reduzo o
quantum da sanção diária à R$ 100,00 (cem reais)
observado o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
conforme
orientação
majoritária
desta
Colenda
Câmara (TJSP Apelação 0035778-18.2013.8.26.0053;
Relator: Reinaldo Milluzi, julgamento em 19.05.2014,
v.u).”
(Apelação/Reexame
Necessário
no
3043832-88.2013.8.26.0224, Rel. Maria Olívia Alves, v.u., j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22/07/2015) (o grifo o foi por nós)
“Portanto, não sendo inviável a medida de internação
compulsória de dependente químico, mesmo contra a
sua vontade e ainda que não esteja interditado,
mantem-se a procedência da ação como consignado
na r. sentença. Quanto à imposição de multa diária,
esta deve ser reduzida de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
para a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia
de atraso. Cumpre fixar determinado limite das
astreintes, a evitar a sua convolação em verba
indenizatória autônoma. O que se deve levar em
consideração no caso concreto é que o valor da
multa não poderá ultrapassar a quantia máxima de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...)
Afora isto, convém dizer ainda, tal como disposto no
art. 461, par. 6o, do CPC1, que autoriza a redução das
astreintes de ofício quando reputá-las excessivas,
também as cláusulas penais inscritas em contratos,
portanto convencionadas entre as partes e quando
descumpridas as avenças, mesmo assim devem ser
objeto de redução (art. 413, do Código Civil),
justamente porque não se pode passar despercebido
o fato de possuírem natureza meramente coercitiva e
não indenizatória. Veja-se que tanto as astreintes
como as cláusulas penais, que têm por natureza a
coerção ao cumprimento de alguma obrigação, seja
contratual ou judicial, não podem ser aceitas como
verba indenizatória autônoma, a enriquecer sem
causa a parte dela beneficiada, desvirtuando por
completo a sua natureza jurídica. E, exatamente por
este motivo é que a legislação de regência impõe um
DEVER LEGAL, exercido até mesmo de OFÍCIO, a fim
de reduzi-la quando manifestamente desproporcional
ou excessiva, afastando-se, com isso, abusos e
injustiças. Como se pode constatar, em relação às
cláusulas penais o STJ também considera a
aplicação da legislação de regência (art. 413, do
Código Civil), e, por conseguinte, o dever de sua
redução quando “o montante da penalidade for
manifestamente
excessivo”.
(Apelação
no
0002677-26.2012.8.26.0602, Rel. Rebouças de Carvalho, v.u., j. em
19/06/2015)
Faço-o calcado no permissivo dos artigos 139,
1 Artigo do CPC/73 correspondente ao atual artigo 537, §1 do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV , e 536, do Código de Processo Civil.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os
elementos
que
o
embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.479
Agravo de Instrumento no 2248123-50.2019.8.26.0000
Comarca: Cachoeira Paulista
Agravante: Selma Miguel Couto Carvalho
Agravado: Município de Cachoeira Paulista
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1023816A
15
16
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10249E11
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2248123-50.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.